Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719888-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO PEDRO AGRAVADO: ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVEIRA, NILVAN VICENTE DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Associação Residencial São Pedro em face da decisão, proferida na 2a Vara Cível de Águas Claras, no Processo no 0004193-70.2016.8.07.0020, que determinou a emenda da peça do cumprimento de sentença e indeferiu a tutela cautelar antecedente. Em suas razões, a agravante sustenta que o cumprimento da sentença implica em: i) fechar o portão com acesso à via pública; ii) recuar o muro invasor em 50 cm da área comum, e iii) considerar a cobrança das multas impostas em assembleia condominial. Afirma que os agravados colocaram o imóvel à venda, em que pese não terem cumprido as obrigações impostas judicialmente. Alega que o retardo no cumprimento das obrigações comprometerá a posse do imóvel pelos futuros adquirentes, tendo em conta o avanço do muro em área comum. Acrescenta o prejuízo à segurança dos condôminos, considerando a permanência do portão com acesso à via pública sem fiscalização. Requer, em antecipação da tutela recursal, que seja determinado o fechamento do portão que dá acesso à via pública e o recuo do muro da área comum antes da venda do imóvel, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00. Subsidiariamente, que sejam impostas aos futuros possuidores estas obrigações, inclusive as astreints, com cumprimento em 24 horas antecedente à transação. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade da cobrança das multas condominiais. A representação processual está regular e o recurso é tempestivo. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Os requisitos autorizados para o deferimento da antecipação de tutela recursal são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, em atenção ao previsto no art. 300 do CPC Outrossim, o recurso está legitimado pelo disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A controvérsia em análise está em definir os parâmetros do cumprimento da sentença no processo originário. A argumentação da agravante posterga a delimitação da incidência das multas condominiais para a ocasião do julgamento do mérito do recurso. Assim, a pretensão liminar é requerida apenas no sentido de ser determinado o cumprimento imediato das ordens consignadas em sentença. Neste cenário, merece destaque a peculiaridade do caso, que se trata de tutela cautelar antecedente em cumprimento de título executivo judicial, cujo objeto é obrigação de fazer. Nesta espécie de execução, “o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo”, a teor do art. 815 do CPC. Desse modo, o agravante visa, em verdade, o cumprimento da obrigação antes da citação, ou seja, de forma antecedente ao recebimento do procedimento executório. Malgrado esta não ser a regra geral, o Codex processual prevê a cautelar antecedente no art. 305 do CPC, desde que indicada a lide e seu fundamento, por meio de uma exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esta linha de raciocínio foi utilizada na decisão agravada, verbis: “Conheço o pedido como medida cautelar e, assim o fazendo, o INDEFIRO. A pretensão de alienação do objeto litigioso não é suficiente para alterar a coisa julgada. É sempre oportuno salientar que a natureza "propter rem" das obrigações não se encerra somente em pecúnia. Embora seja incomum, a adequação do terreno ou bem imóvel para com os ditames firmados em senda coletiva consiste em obrigação de fazer que pode ser exigida do novo proprietário, visto que se vincula com a coisa. Exemplo clássico do caráter não exclusivamente pecuniário reside nas obrigações decorrentes de danos ambientais, que podem implicar, cumulativamente, em obrigações de entregar, de fazer e não fazer. Desta forma, a despeito do alarde da autora ser bastante plausível, inclusive considerando que está buscando não só a satisfação de título firmado em seu favor, a assegurar a proteção dos condôminos, a afastar eventual alegação de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e a evitar eventuais embargos de terceiro, não há que se falar em antecipação da medida. Tão logo recebida a inicial do cumprimento de sentença, os autores, agora executados, serão prontamente intimados a cumprir o título, seja quanto ao valor pecuniário decorrente dos ônus sucumbenciais, seja quanto a obrigação de fazer. De antemão, caso não o façam no prazo concedido, poderá muito bem ser deferida tutela específica, possibilitando ao condomínio, ainda que com força policial e mediante fiscalização do Oficial de Justiça, a adequação do imóvel ao título judicial. Nesta hipótese, eventual valor gasto dentro do razoável poderá ser perseguido nestes autos. (...) Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar.” Em atenção às estas diretrizes, constata-se a fragilidade da argumentação do agravante em relação à probabilidade do direito que invoca, porquanto, realmente, a obrigação está vinculada à coisa e assim está mantida a força da obrigação definida judicialmente. Ademais, a resolução da controvérsia envolta na ordem de emenda, ainda que no julgamento do mérito do agravo de instrumento, evita um certo tumulto processual. Isso porque é as medidas executivas serão cumpridas conjuntamente in casu, quer dizer, após a delimitação dos efeitos do título executivo judicial. Estas considerações implicam na conclusão de que ausente um dos requisitos necessários – plausibilidade do direito –para o deferimento da antecipação de tutela recursal na forma pretendia pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 17:39:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator